Tribunal: TJMT
Processo: 1010961-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010961-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (EMBARGANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (EMBARGANTE), CLAUDINEI LOPES RODRIGUES - CPF: 519.390.881-00 (EMBARGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO registrado(a) civilmente como ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Arnaldo Ramão Medina contra acórdão que declarou prejudicado agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial movida por Claudinei Lopes Rodrigues. O agravo foi considerado prejudicado em razão de sentença superveniente que extinguiu a execução sem resolução de mérito, por abandono da causa. O embargante sustenta omissão quanto à análise da alegada nulidade do título executivo, invocando matéria de ordem pública, e requer efeitos modificativos para declarar a nulidade da execução e do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão declarou prejudicado o agravo de instrumento diante da extinção da execução por abandono da causa, especialmente quanto à análise de eventual nulidade do título executivo, alegadamente de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença extinguindo a execução por abandono da causa retira a utilidade prática do agravo de instrumento, caracterizando perda superveniente do objeto.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que sentença — ainda que sem apreciação do mérito — absorve decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o agravo.

Não há omissão na decisão embargada, pois esta enfrentou expressamente a questão da perda de objeto do agravo, afastando a utilidade da apreciação da exceção de pré-executividade.

Mesmo se considerada de ordem pública, a alegação de nulidade do título executivo não impõe análise pelo tribunal quando ausente interesse recursal, dada a extinção do feito de origem sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença que extingue a execução por abandono da causa acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto.

A alegação de nulidade do título executivo, ainda que de ordem pública, não impõe análise judicial quando inexistente interesse recursal superveniente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão inexistente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Arnaldo Ramão Medina, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1010961-29.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0001239-22.2011.8.11.0018, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, movida por Claudinei Lopes Rodrigues.

O recurso originário visava à reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob alegação de nulidade da execução por violação ao artigo 798, I, “c”, do CPC, ao fundamento de que o título executivo conteria cláusula condicional não cumprida pelo credor, contudo foi

declarado prejudicado o agravo de instrumento em razão da superveniência de sentença no feito de origem (ID 194773265), extinguindo a execução sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão é omissa, pois a sentença não apreciou o mérito da execução e, portanto, não teria absorvido a decisão interlocutória agravada. Argumenta que a matéria suscitada — nulidade do título executivo (art. 798, I, “c”, CPC) — é de ordem pública e não foi analisada, de modo que não haveria perda de objeto.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para declarar a nulidade da execução e do título executivo.

Contrarrazões apresentadas. Id.309032886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito, salvo quando o vício reconhecido implicar a alteração do julgado.

A decisão embargada declarou prejudicado o agravo de instrumento em razão da sentença proferida no processo de origem, que extinguiu a execução por abandono da causa (art. 485, III, CPC).

É firme a jurisprudência do STJ e desta Corte no sentido de que a superveniência de sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o agravo de instrumento, por perda superveniente de objeto,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. POSSE. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. MORA. PURGAÇÃO. NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA No 735/STF. SENTENÇA. MÉRITO. PERDA DE OBJETO.

(omissis)

3. A sentença de mérito do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento interposto na origem em virtude da perda do seu objeto.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1478614/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. POSSE. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. MORA. PURGAÇÃO. NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA No 735/STF. SENTENÇA. MÉRITO. PERDA DE OBJETO.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

3. A sentença de mérito do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento interposto na origem em virtude da perda do seu objeto.
Precedentes.4. Agravo interno não provido.( AgInt nos EDcl no AREsp 1478614/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021).

No caso, embora a sentença não tenha enfrentado o mérito da execução, houve a extinção do processo originário, fato que retira do agravo qualquer utilidade prática. A pretensão recursal visava à declaração de nulidade da execução; contudo, extinto o processo por abandono, inexiste interesse recursal superveniente.

Assim, não há omissão na decisão embargada: a Relatora enfrentou o ponto central, fundamentando-se na perda de objeto. O que pretende o embargante é a rediscussão do mérito da decisão, hipótese que não se enquadra nas finalidades dos aclaratórios.

Em relação à questão de ordem pública, vale ressaltar, ainda que a nulidade da execução pudesse ser considerada matéria de ordem pública, tal exame não mais se impõe, diante da extinção do feito sem resolução do mérito. A utilidade da decisão judicial desapareceu, e não cabe ao Tribunal pronunciar-se sobre questão inócua.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, por inexistir omissão na decisão hostilizada, mantendo-se a declaração de perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025